Tribunal: TRF3
Processo: 5789255-27.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
306/1197)

5789255-27.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSO. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA.

- São condições para a concessão do benefício da assistência social: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo. Precedentes.

- Condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, conforme critérios do artigo 85 do CPC e da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, já majorados em razão da fase recursal. Na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar (200) duzentos salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (1

Inteiro teor:
306/1197)

5789255-27.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSO. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA.

- São condições para a concessão do benefício da assistência social: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo. Precedentes.

- Condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, conforme critérios do artigo 85 do CPC e da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, já majorados em razão da fase recursal. Na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar (200) duzentos salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- Apelação provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789255-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: OSVALDO FREIRE

Advogados do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N, LINO TRAVIZI JUNIOR - SP117362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789255-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: OSVALDO FREIRE

Advogados do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N, LINO TRAVIZI JUNIOR - SP117362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: cuida-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício assistencial desde a citação e fixou consectários.

Em suas razões, requer a alteração do termo inicial do benefício para a data do requerimento administrativo. Pede, ainda, majoração da verba honorária nos termos do artigo 85 do CPC.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) renunciou ao direito de recorrer e não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5789255-27.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: OSVALDO FREIRE

Advogados do(a) APELANTE: JOSE FRANCISCO PERRONE COSTA - SP110707-N, LINO TRAVIZI JUNIOR - SP117362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: conheço do recurso em razão da satisfação de seus requisitos.

Discute-se nestes autos o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício assistencial de prestação continuada previsto no artigo 20 da Lei n. 8.742/1993, regulamentado, atualmente, pelos Decretos n. 6.214/2007 e 7.617/2011.

A comprovação dos requisitos é matéria incontroversa e não foi objeto de impugnação recursal, tendo havido, inclusive, renúncia expressa do INSS ao direito de recorrer (Id 73412243).

Não obstante, a parte autora insurge-se quanto ao termo inicial.

Nessa esteira, constata-se a formulação de requerimento administrativo do benefício em 01/08/2017 (Id 73412149, p. 2-3).

Em razão disso, assiste razão à parte autora, devendo o termo inicial ser fixado na data de entrada do requerimento administrativo (DER).

A propósito, cito o seguinte precedente (g. n.):

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 1. Afasta-se a incidência da Súmula 7/STJ, porquanto o deslinde da controvérsia requer apenas a análise de matéria exclusivamente de direito. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o termo inicial para a concessão do benefício assistencial de prestação continuada é a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a partir da citação. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1532015/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015)

Mantenho a condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado, cujo percentual majoro para 12% (doze por cento), em razão da fase recursal, a ser calculado sobre o valor da condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, conforme critérios do artigo 85 do CPC e da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar (200) duzentos salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

Mantenho, também, a tutela provisória de urgência, ante o caráter alimentar do benefício.

Diante do exposto, dou provimento à apelação para fixar o termo inicial do benefício na DER.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. IDOSO. TERMO INICIAL. VERBA HONORÁRIA.

- São condições para a concessão do benefício da assistência social: ser o postulante portador de deficiência ou idoso e, em ambas as hipóteses, comprovar não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família.

- O termo inicial do benefício deve ser fixado na data do requerimento administrativo. Precedentes.

- Condenação do INSS ao pagamento de honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, computando-se o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, conforme critérios do artigo 85 do CPC e da Súmula n. 111 do Superior Tribunal de Justiça, já majorados em razão da fase recursal. Na fase de execução, o percentual deverá ser reduzido se a condenação ou o proveito econômico ultrapassar (200) duzentos salários mínimos (art. 85, § 4o, II, do CPC).

- Apelação provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.